Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720487-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROYAL EDITORA LTDA - ME AGRAVADO: URBANIZA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROYAL EDITORA LTDA-ME em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0704903-38.2018.8.07.0001 nos seguintes termos: “Através da petição de ID 62696585, a exequente pretende modificar a decisão sobre a qual já se operou a preclusão. Nada a prover. Não tendo sido comprovada a efetiva transferência da posse dos imóveis, será aplicada a consequência prevista na decisão mencionada, reputando-se como ocorrida no dia 10/05/2017. Fixados os parâmetros da decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para promover a retificação dos cálculos apresentados no ID 19202818, conforme acórdão proferido no AGI 0708301-93.2018.07.0000” (ID 17314290 - grifei). Sem pedido liminar, agravo de instrumento recebido somente no efeito devolutivo (ID 17857449). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 18461781). Sobreveio a petição de ID 18479836, pela qual a agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Narra cuidar-se, na origem, de pedido de cumprimento de sentença instaurado em desfavor de URBANIZA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, ora agravada, “objetivando a restituição dos valores pagos relativos aos contratos de compra e venda de imóveis, deduzidos os montantes desembolsados a título de sinal, multa contratual de 10% (dez por cento), impostos e taxas incidentes sobre os imóveis vencidos e não pagos, diante da rescisão dos aludidos contratos firmados entre as partes”. Diz que, no âmbito da execução, o juízo a quo decidiu que a data da transferência da posse dos imóveis corresponderia à data do trânsito em julgado da sentença, decisão contra qual interposto o presente agravo de instrumento, “cujo objeto é a reforma do decisório, a fim de que seja estipulada data diversa como ocorrida a transferência da posse de imóveis e, consequentemente, o termo ad quem para incidência dos descontos de impostos e taxas no montante a ser percebido pela agravante, ou seja, no montante exequendo”. Sustenta que, “ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao presente inconformismo, determinou-se o prosseguimento da execução (doc. 01), com a intimação das partes sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (os quais foram formulados antes da interposição do presente inconformismo – id. 17315460). Acontece que para se apurar o correto valor é necessário saber o termo ad quem para incidência dos descontos, oriundos dos impostos e taxas incidentes sobre os imóveis, no montante exequendo, ou seja, a data efetiva da transferência das posses dos mencionados bens”. Alega que “a controvérsia posta nos autos se cinge em definir parâmetros para a apuração do valor que deverá ser pago para satisfação do cumprimento de sentença, de modo que o prosseguimento da execução, antes do julgamento final desse inconformismo, poderá resultar em homologação de cálculos equivocados que deverão ser refeitos no caso de provimento de mérito, motivo pelo qual restaria demostrada, com a mais respeitosa licença, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, evitando-se a prática de atos desnecessários no processo”. Aduz que “os cálculos já anexados aos autos, objeto de intimação para manifestação das partes (doc. 01), foi impugnado pela parte executada/agravada (doc. 03), a qual, inusitadamente, alega ser credora, pois com a data estipulada pelo juízo (como de efetiva transferência da posse dos imóveis), os valores a serem restituídos a título de impostos e taxas ultrapassariam o valor exequendo. Assim, evidente que o prosseguimento do feito na origem pode gerar todo um imbróglio processual desnecessário (com a interposição de impugnação, apresentação de resposta e até mesmo possíveis recursos), uma vez que, com o eventual provimento do presente inconformismo, os parâmetros dos cálculos serão alterados e estes deverão ser refeitos”. Requer, assim, “a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente determinação para que o douto magistrado do juízo de origem se abstenha de realizar qualquer ato processual até o julgamento do presente inconformismo, a fim de se evitar a prática de atos desnecessários no processo, que podem gerar custos às partes e ao sistema judiciário”. Preparo ao ID 17314288. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. De se ver que questão referente a definição da data de transferência entre as partes da posse dos imóveis objetos da ação de rescisão contratual originária, do que se tem, já abarcada pela preclusão. A agravada URBANIZA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP ajuizou ação de rescisão contratual no 2010.01.1.042206-4 em face da agravante ROYAL EDITORA LTDA-ME, cujo objeto foi rescisão de contrato de promessa de compra e venda referente aos lotes 13 e 15 do loteamento Residencial Santa Mônica, Alameda Flamboyants, Parque das Árvores, Brasília/DF, face inadimplência de pagamentos pela agravante desde 30.10.2006 (parcela 45 de 60). O juízo a quo julgou procedente o pedido autoral para determinar a rescisão contratual, determinando à autora/agravada URBANIZA COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP restituísse os valores pagos pela ré/agravante ROYAL EDITORA LTDA-ME, deduzidas as quantias referentes ao sinal, à multa contratual de 10%, impostos e taxas incidentes sobre os imóveis vencidos e não pagos até a data da prolação da sentença. ROYAL EDITORA LTDA. ME instaurou o cumprimento de sentença no 0704903-38.2018.8.07.0001, visando o recebimento dos valores (sinal, multa contratual, impostos e taxas vencidos e não pagos) cuja restituição havia sido definida em sentença determinou a restituição. Naquele autos, o juízo a quo, pela decisão de ID 16691183, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada URBANIZA COMÉRCIO DE CONSTRUÇÕES LTDA. EPP ao ID 15354572 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. E contra tal decisão, a executada URBANIZA interpôs o agravo de instrumento no 0708301-93.2018.8.07.0000, o qual foi provido por esta eg. 5a Turma Cível para determinar “a remessa dos autos originais à Contadoria Judicial de forma a incluir os impostos e taxas incidentes sobre os imóveis que se venceram após a prolação da sentença no processo de conhecimento, até o cumprimento da obrigação, o qual se dará com a efetiva transferência da posse dos imóveis” (ID 7736816 daqueles autos). Em razão do julgamento daquele recurso, sobreveio a decisão de ID 38999741 nos autos do cumprimento de sentença no 0704903-38.2018.8.07.0001, via da qual determinado à exequente que comprovasse a data da efetiva transferência da posse dos referidos imóveis à executada URBANIZA “sob pena de se entender pela data do trânsito em julgado da sentença de ID (10/05/2017 – ID 14099665), data a partir da qual a parte exequente poderia ter formalmente transferido a posse dos imóveis para a parte executada, que vem pagando os impostos e taxas condominiais desde a prolação da sentença, suficientes, em tese, para demonstrar ao menos a posse indireta”. Irresignada, a exequente ROYAL EDITORA LTDA ME interpôs o agravo de instrumento 0718176-53.2019.8.07.0000, o qual foi parcialmente conhecido e não provido por esta Turma Cível nos termos da seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO.1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Por prova diabólica entende-se aquela de difícil ou impossível produção, gerando um ônus exacerbado para quem está incumbido de produzi-la, sendo assim conhecida por envolver na maioria das vezes a demonstração de fato negativo. 3. Tendo sido determinado pelo Juízo de origem a comprovação da transferência da posse sobre imóveis, o fato de não existirem documentos formais de referida transferência não significa que se trate de prova diabólica, mormente se a inexistência da prova documental decorre de falha das partes, que não se precaveram em documentar as transmissões de posse envolvendo os imóveis objeto do contrato rescindido. 4. Não prospera a alegação do promitente comprador de que nunca exerceu a posse dos imóveis por se tratar de terreno sem qualquer construção/edificação, uma vez que, tendo as partes firmados os respectivos contratos de promessa de compra e venda dos terrenos, com eles foram transferidos todos os direitos e obrigações incidentes sobre os imóveis, incluindo a posse. 5. Preliminar de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a definição de que, caso as partes não comprovassem a transação, a data do trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento seria tida como a data da transferência da posse dos imóveis não foi afastada em sede recursal; por isto e como fixado pela decisão agravada, questão preclusa e que não admite rediscussão na presente sede. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Comunique-se a Vara de origem. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora